Tribunal: TJMT
Processo: 1024808-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE FUNÇÃO DE DIRETORA ESCOLAR. DESIGNAÇÃO POR PRAZO DETTERMINADO PRECEDIDA DE PROCESSO SELETIVO. PECULIARIDADE QUE EXIGE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DO STJ. VIOLAÇÃO AO DIRIETO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que exonerou Diretora Escolar designada para função temporária após aprovação em processo seletivo, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a exoneração de servidora pública designada para função de confiança por tempo determinado, após processo seletivo, pode ocorrer ad nutum, sem motivação ou procedimento administrativo prévio.
III. Razões de decidir
3. A designação da impetrante para a função de Diretora Escolar foi precedida de processo seletivo e regulamentada por edital, conferindo estabilidade limitada ao período do exercício da função, salvo hipóteses de exoneração motivada.
4. A cessação antecipada da designação, sem motivação ou observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, afronta os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e do devido processo legal.
5. A jurisprudência do STJ e desta Turma reconhece que, em situações similares, a exoneração de servidores designados para cargos de gestão por tempo determinado deve observar o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
6. Ordem concedida para determinar a recondução da impetrante à função de Diretora Escolar, ressalvando-se a possibilidade de exoneração mediante prévio procedimento administrativo, e julgar prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento: "A exoneração de servidor designado para função de confiança, com prazo determinado, após processo seletivo, exige prévio procedimento administrativo, em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LIV e LV; 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 66854/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.08.2021, DJe 26.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1024808-35.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[EXONERAÇÃO, DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO]

RELATOR:
EXMA. SRA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A.
MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A.
MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
, EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
]

PARTE(S):

[CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), VANIA MARCIA FERREIRA DA SILVA ALVES - CPF: 868.617.781-68 (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ALAN RESENDE PORTO (AGRAVANTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, COM RESSALVAS DO 2o VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE FUNÇÃO DE DIRETORA ESCOLAR. DESIGNAÇÃO POR PRAZO DETTERMINADO PRECEDIDA DE PROCESSO SELETIVO. PECULIARIDADE QUE EXIGE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DO STJ. VIOLAÇÃO AO DIRIETO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que exonerou Diretora Escolar designada para função temporária após aprovação em processo seletivo, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a exoneração de servidora pública designada para função de confiança por tempo determinado, após processo seletivo, pode ocorrer
ad nutum
, sem motivação ou procedimento administrativo prévio.

III. Razões de decidir

A designação da impetrante para a função de Diretora Escolar foi precedida de processo seletivo e regulamentada por edital, conferindo estabilidade limitada ao período do exercício da função, salvo hipóteses de exoneração motivada.

A cessação antecipada da designação, sem motivação ou observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, afronta os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e do devido processo legal.

A jurisprudência do STJ e desta Turma reconhece que, em situações similares, a exoneração de servidores designados para cargos de gestão por tempo determinado deve observar o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para determinar a recondução da impetrante à função de Diretora Escolar, ressalvando-se a possibilidade de exoneração mediante prévio procedimento administrativo, e julgar prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: "A exoneração de servidor designado para função de confiança, com prazo determinado, após processo seletivo, exige prévio procedimento administrativo, em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”.

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 5o, LIV e LV; 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 66854/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.08.2021,
DJe
26.08.2021.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Colenda Turma:

Trata-se de “
MANDADO DE SEGURANÇA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”,
impetrado por VÂNIA MÁRCIA FERREIRA DA SILVA, contra o ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

Aduz a parte impetrante, em síntese, que foi selecionada pelo Processo Seletivo Simplificado
n.°
011/2023/GS/SEDUC/MT, sendo designada para a função de Diretora da Escola Estadual Angelina
Franciscon

Mazutti
, no município de Campos de Júlio, MT, consoante PORTARIA/SEDUC/00019/2024.

Salienta que, durante o ano de 2024, cumpriu regularmente suas atribuições e, inclusive, elevou a unidade escolar no ranking de avaliação dos alunos em língua inglesa.

Sustenta, no entanto, que a despeito da sua atuação com zelo e cumprimento aos princípios da Administração Pública, foi surpreendida, na data de 24.07.2024, pela publicação da Portaria
n.°
690/2024/GS/SEDUC/MT, que a exonerou da função, com fundamento no item 15.5, do Edital 011/2023/GS/SEDUC/MT (não atendimento às expectativas quanto ao desenvolvimento das ações inerentes à função e por razões de conveniência e oportunidade).

Apregoa, nesse contexto, que a decisão da SEDUC não foi precedida de processo administrativo disciplinar, bem como que não foi oportunizado, à parte impetrante, o exercício do contraditório e ampla defesa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, requer (ID. 237022651):

“
a) Que seja o presente mandado de segurança recebido em todos os seus termos;

b) Que seja concedida à parte Impetrante a Assistência Judiciária Gratuita, em observância ao Art. 98, do Código de Processo Civil;

c) Que seja concedida a Medida Liminar inaudita altera
pars
para determinar à autoridade Impetrada que tome providências no sentido de fazer com que a Impetrante seja reintegrada ao cargo de
Diretora Escolar da Escola Estadual Angelina
Franciscon

Mazutti
, em Campus de Júlio/MT;

d) Seja notificada a autoridade apontada como coatora, dentro do prazo legal, para que informe sobre o ato ilegal, e, que também seja intimado o digno representante do Ministério Público;

e) E ao final, seja julgado procedente o PEDIDO do presente Mandado de Segurança para, concedendo a segurança, determinar que a autoridade coatora proceda em definitivo a liminar pleiteada e seja ordenada a reintegração da Impetrante ao cargo de
Diretora Escolar da Escola Estadual Angelina
Franciscon

Mazutti
, em Campus de Júlio/MT;

f) Caso necessário, sejam realizadas diligências, a fim de obtenção das informações previstas no inciso II, do artigo 319, do Código de Processo Civil”.

O pedido liminar foi deferido, para “determinar que a impetrante seja imediatamente reconduzida à função de Diretora da Escola Estadual Angelina
Franciscon

Mazutti
, no município de Campos de Júlio, MT” (ID. 241453659).

Foram prestadas informações pelo ESTADO DE MATO GROSSO, noticiando que a nomeação e posterior exoneração da servidora impetrante ocorreram por conveniência e oportunidade da Administração Pública que, ao observar o interesse público, pode decidir pela exoneração de ocupantes de funções de livre nomeação (ID. 242124692).

Contra a decisão monocrática que deferiu o pedido liminar, a parte impetrada interpôs Agravo Interno, oportunidade na qual argumenta que cessou a designação da parte agravada
ad nutum
, considerando a previsão no item 15.5 do Edital
n.°
011/2023/GS/SEDUC/MT quanto à possibilidade de exoneração dos diretores e coordenadores dos respetivos cargos, por iniciativa da administração, nas hipóteses de não atendimento das expectativas de desenvolvimento das ações inerentes à função ou por conveniência e oportunidade, quando não mais atender às necessidades da Secretaria de Estado de Educação.

Na ocasião, afiança que a parte impetrante anuiu a todos os termos do edital, portanto tinha ciência de que a sua nomeação correspondia a uma função de confiança que, como tal, poderia ser cessada a qualquer tempo, desde que não correspondesse mais aos objetivos da administração.

Outrossim, declara que os fatos ocorreram de forma diversa ao que foi narrado na petição inicial, uma vez que a exoneração da servidora agravada do cargo de confiança decorre do fato de não atender mais às necessidades da parte agravante, não podendo a Secretaria de Estado de Educação ser obrigada a manter a parte agravada na função, mesmo sem interesse público.

Por essas razões, pugnou
pela suspensão
da decisão agravada e, no mérito, pela reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência (ID. 244626682).

O pedido de efeito suspensivo ao Agravo Regimental Cível foi indeferido (ID. 244626682).

Nas contrarrazões, a parte agravada/impetrante pugna pela improcedência do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da segurança (ID. 254770191).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por
VÂNIA MÁRCIA FERREIRA DA SILVA ALVES
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, oportuno ressaltar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
in
verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei
n.°
12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito
liquido
e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)
”.(
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame da questão posta, constata-se que a parte impetrante participou do processo seletivo regido pelo Edital
n.°
011/2023/GS/SEDUC/MT, destinado à seleção de servidores para exercerem os cargos de Diretor(a) de Unidade, Coordenador(a) Pedagógico e Secretário(a) Escolar, para as unidades escolares do Estado de Mato Grosso, no quadriênio 2024/2024.

Após ser aprovada em todas as etapas do referido certame, a parte impetrante foi designada para exercer a função de Diretora Escolar, pela PORTARIA/SEDUC/00019/2024, publicada no Diário Oficial
n.°
28.659, de 11.01.2024, para o período de 02.01.2024 até 31.12.2025 (ID. 237022682).

No entanto,
i
nfere-se do processado que a Portaria n.o 690/2024/GS/SEDUC/MT (ID. 237022692), cessou a designação da servidora
ad nutum
, considerando a previsão no item 15.5 do Edital n.o 011/2023/GS/SEDUC/MT quanto à possibilidade de exoneração dos diretores e coordenadores dos respectivos cargos, por iniciativa da administração, nas hipóteses de não atendimento das expectativas de desenvolvimento as ações inerentes à função ou por conveniência e oportunidade, quando não mais atender às necessidades da Secretaria de Estado de Educação.

Nesse contexto, a despeito da alegação da autoridade impetrada, no sentido de que, por se tratar de função de confiança, que não se confunde com o cargo público, a exoneração pode ocorrer
ad nutum
, ou seja, passível de ocorrer a qualquer momento, conforme a conveniência e oportunidade da Administração Pública, perfaz curial salientar que a situação apresentada no processado possui particularidades em relação aos cargos de gestão de livre escolha pela Administração.

Com efeito, sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade, o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Por outro prisma, a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade no ato administrativo, pois se adentra na seara do controle judicial.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que a designação da parte impetrante foi precedida de processo seletivo e possui prazo determinado, circunstância que diferencia o ato administrativo da nomeação para cargo/função de confiança, de forma precária e por tempo indeterminado.

A existência de norma expedida pela Administração Pública, no caso, a Secretaria de Estado de Educação, ao fixar o prazo para o exercício da função, bem como regulamentando as hipóteses para eventual exoneração antecipada, ainda que dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, não eximem o ato dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, em situação semelhante à presente, que apresenta situações peculiaridades pelo fato de submeterem os servidores previamente ao processo seletivo, para ocuparem um cargo/função por tempo determinado, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela impossibilidade de destituição
ad nutum,
sem qualquer motivação e sem respeito ao devido processo legal. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO EM COMISSÃO: VICE-DIRETORA DE ESCOLA. EXONERAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVAÇÃO DO DIREITO À AMPLA DEFESA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. A princípio, tem-se a possibilidade da livre exoneração de servidores públicos comissionados, a depender dos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, nos termos do art. 37, II, da CF/1988. Nesse sentido:
AgRg
no RMS 49.412/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016,
DJe
14/03/2016.

2.
Contudo, esse entendimento não se aplica ao caso dos autos em face de suas peculiaridades. A recorrente exerceu cargo de Vice-Diretora de Escola Pública Estadual após ter sido legalmente nomeada. Ocorre que o art. 45 da Resolução 4.127/2019 (que serviu de fundamento na Portaria de exoneração da servidora) prevê que os Diretores e Vice-Diretores permanecerão em exercício por 03 anos consecutivos. Ademais, as hipóteses de exoneração dos Diretores e Vice-Diretores antes da conclusão desse período estão expressamente descritas no art. 49 dessa mesma Resolução.

3. A existência de norma expedita pela própria Administração Pública regulamentado
as causas que justificam a exoneração de Vice-Diretor antes da conclusão do período de 03 anos afasta
a possibilidade de demissão sem motivação do servidor público empossado no cargo de Vice-Diretora de Escola Pública do Estado de Minas Gerais
.

4. No caso dos autos, há documentos juntados que demonstram a busca da recorrente pelos motivos que levaram a sua exoneração. Com efeito, há e-mail da Administração Pública asseverando que a exoneração decorreu de provas das irregularidades imputadas à recorrente.

5.
Porém, a conclusão administrativa pela existência de irregularidades administrativas por parte da recorrente não pode ser tomada unilateralmente pelo Poder Público sem prévia conclusão de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, à luz dos princípios da legalidade, impessoalidade, e do devido processo legal
.

6. Ressalta-se que a Administração Pública, em informações prestadas ainda perante
ao
primeiro grau de jurisdição, não apresentou: as provas que justificam a demissão, ou o processo administrativo que serviu de base para a exoneração da recorrente. Na verdade, ressaltou que a demissão poderia ter ocorrido sem prévia justificação em face da natureza comissionada da função de Vice-Diretor.

7. Ademais, tal como destacado pelo parecer do Ministério Público Federal, observa-se que a recorrente foi intimada para se manifestar sobre a acusação que lhe foi imputada dentro de um prazo curtíssimo de 12 horas. Além disso, infere-se que lhe ela não teve acesso aos autos do processo administrativo que justificou a sua exoneração.

8. Demonstrada a ausência de ampla defesa, a exoneração do cargo de Vice-Diretora se demonstra ilegal.

9. Recurso ordinário provido”.

(STJ - RMS: 66854 MG 2021/0209225-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2021).

Do mesmo modo, em situação análoga, esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, à unanimidade, assim decidiu:

“MANDADO DE SEGURANÇA – EXONERAÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL – MOTIVAÇÃO INEXISTENTE – ATO ADMINISTRATIVO ARBITRÁRIO E ILEGAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

A atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

A presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade, o que permite o controle judicial.

Situações peculiares, que determinam a observância das regras editadas especificamente para o caso, impedem a destituição ad nutum de servidor público, pois necessário motivação e respeito ao devido processo legal.

Comprovado o direito líquido e certo de permanência no cargo de direção, a concessão da segurança é medida que se impõe”.

(N.U 1016177-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023).

À vista disso, conclui-se que a ofensa ao direito líquido e certo da parte impetrante, de exercício prévio do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio do devido processo legal, foi devidamente comprovada no processado.

Desse modo, a concessão da segurança é medida que se impõe, pois a cessação da designação da servidora impetrante ao cargo/função de Diretora Escolar, por tempo determinado, configura-se como ato arbitrário e ilegal.

Por fim, mister ressaltar que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do mérito da ação mandamental, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONCEDO

a ordem vindicada por V
ANIA MÁRCIA FERREIRA DA SILVA ALVES
, para ratificar a liminar e determinar que a impetrante seja reconduzida à função de Diretora da Escola Estadual Angelina
Franciscon

Mazutti
, no município de Campos de Júlio, MT, ressalvando-se a possibilidade de exoneração após a submissão ao prévio procedimento administrativo, e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.o 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora, mas faço apenas a ressalva do marco temporal da designação da servidora referente a Portaria, pois durante o período da Portaria, se houver necessidade de exoneração ou de afastamento da função, tem que haver a observância ao contraditório e ampla defesa. Contudo, ultrapassado o prazo da Portaria, ou seja, fora daquele prazo me parece que haveria a possibilidade da exoneração
ad nutum
uma vez que se trata de cargo de confiança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (3o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (4o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora e adiro a ressalva feita pelo Desembargador Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro por causa da perda do objeto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (6a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora com as ressalvas feitas pelo Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (7a VOGAL):

Senhora Presidente,

Como tratava-se de uma liminar que foi concedida e a impetrante voltou ao cargo
e e
stamos julgando o agravo interno do Estado
contra a decisão da relatora
que
entendeu julgar prejudicado
o agravo interno

e an
alisou
o mérito do mandado de segurança
.

Entendo que perdeu o objeto uma vez que julgou
o mérito posterior ao prazo do concurso,
de forma qu
e deveria confirmar a liminar e julgar extinto
o processo
p
ela perda superveniente do

objeto
,
por isso a ressalva do Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro está correta.

Uma vez que terminou o prazo entendo que

ad nutum
a impetrante tem que ser demitida e o Estado irá fazer um novo edital de nova contratação
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (8o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora com as ressalvas do Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1a VOGAL)
:

Acompanho o voto
da relatora com as ressalvas do Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025